Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716062-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VILERMANDO MARTINS BORGES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Busca e Apreensão, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC. A apelante compareceu no ID 33217643 e requereu a desistência do recurso com desbloqueio do veículo indicado na inicial. Manifestou ainda pela desistência do prazo recursal. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir ao procurador signatário da petição retro (ID 31691214 e 31691215) e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC), homologo o pedido de desistência da presente Apelação. No que tange ao pedido de desbloqueio do veículo indicado na inicial, observo que a medida não foi deferida no feito, conforme se depreende da liminar de ID 31691235, cujo trecho segue transcrito: “Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa.” Tendo em vista a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de maio de 2022